Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715459-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: GLIVIA CUNHA EUSTORGIO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Opea Securitizadora S.A contra despacho (id 75608394) e acórdão da 5a Turma Cível (id 75637537) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada. As pretensões recursais nestes declaratórios têm por finalidade sanar vícios, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, além de reconhecer a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo deste recurso e revogar a liminar. Relatei. Decido. O acórdão manteve a decisão liminar, dando parcial provimento ao agravo de instrumento para não haver averbação na matrícula do imóvel objeto da ação de origem, modulando seus efeitos, todavia, ante o teor da carga decisória de mérito do Juízo de origem. Inconformada, a agravada interpôs os presentes embargos de declaração (id 75958525). Não obstante, à vista da prolação da sentença no Juízo de origem, 1a Vara Cível de Águas Claras, datada de 27/11/2025 (processo n. 0706553-19.2025.8.07.0020, id 258241589), que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora embargada, Glivia Cunha Eustorgio, concluo que houve perda do objeto recursal. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital